Tribunal: TJES
Processo: 5007526-58.2024.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007526-58.2024.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

PARTE RE: LUCIANA CORREA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E EXAMES AUDIOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234 E DA SÚMULA VINCULANTE 60 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMANDA NÃO REFERENTE A MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Voluntária interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de fornecimento de exame audiológico e sessões de fisioterapia neurológica respiratória a menor impúbere, nascida prematuramente e acometida de complicações neonatais, condenando solidariamente o MUNICÍPIO DE CARIACICA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir a possibilidade de exclusão do Município Recorrente em demandas de saúde que envolvam procedimentos de média ou alta complexidade; (II) determinar o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando o Ente Público apresenta resistência ao mérito da causa; (III) avaliar a manutenção da Sentença em sede de Remessa Necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA: Afasta-se a aplicação dos regramentos do Tema 1.234 e da Súmula Vinculante 60 do Supremo Tribunal Federal visto que as referidas teses vinculantes restringem-se à judicialização para dispensação de fármacos, não abrangendo tratamentos especializados ou exames.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, em observância à repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), não elide a responsabilidade solidária do Município Recorrente, considerando que os Entes da Federação detêm responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A solidariedade entre os entes federados encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, exigindo atuação conjunta para garantir proteção com absoluta prioridade ao direito à saúde da criança.

Incide condenação em honorários advocatícios em favor do fundo da Defensoria Pública quando o Ente Público contesta o mérito da ação e impugna a real necessidade do tratamento, caracterizando resistência à pretensão exordial, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência, conforme orientação do Tema de Repercussão Geral n. 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

DA REMESSA NECESSÁRIA: As obrigações estabelecidas na Sentença ostentam respaldo em Nota Técnica (id. 18825997) que guarnece os autos, bem como, por tratar-se de direito à saúde, em especial da criança, ostenta prioridade absoluta e proteção integral, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 11,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe-se a sua confirmação em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Honorários Majorados para 15%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, bem como, confirmar a Sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007526-58.2024.8.08.0012

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA / REMESSA NECESSÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA:
A. B. C. M. (representada por sua genitora LUCIANA CORREA)

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
acompanhado de
Remessa Necessária
(id. 18826067) em razão da
SENTENÇA
(id. 18826058) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
A. B. C. M. (representada por sua genitora LUCIANA CORREA),
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para condenar “
solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA a concederem à parte autora exame audiológico, bem como a realização das sessões de fisioterapia neurológica respiratória, direcionando o cumprimento da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF.”
fixando honorários advocatícios em
“
10% sobre o valor da causa atualizado, a serem depositados em favor da FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo)“

Irresignado, o Recorrente
alega, em síntese:
(I)
a necessidade de sua exclusão da relação processual, ante o objeto da lide versar sobre item padronizado na rede pública de saúde (SUS) e sob a gestão do Ente Estadual;
(II)
subsidiariamente, pleiteia a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ter dado causa ao ajuizamento da Ação, na medida em que, considerando a divisão de atribuições no SUS fixada pelo Tema 1.234, do Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo princípio da causalidade, somente o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
poderia disponibilizar o tratamento almejado.

Devidamente intimados, a Recorrida
A. B. C. M. e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresentaram
Contrarrazões
(id. 18826074 e id. 19092733), pugnando pela integral manutenção da Sentença.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU
apresentou Parecer (id. 19074690) pugnando pelo desprovimento do Recurso.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Voluntária.

Segundo se depreende, a controvérsia em apreço gravita em torno do fornecimento de
tratamento especializado (fisioterapia neurológica) e exames audiológicos
a menor impúbere, nascida prematuramente e acometida de graves complicações neonatais, bem como, sobre a responsabilidade do Município Recorrente perante tais prestações e os respectivos ônus sucumbenciais.

A Sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a saúde é dever solidário dos Entes Federados e que, tratando-se de direito da criança, a proteção deve ser exercida com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227, da Constituição Federal.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a legitimidade passiva do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e a fixação da verba honorária arbitrada em favor da Defensoria Pública em desfavor do Ente municipal.

Neste particular, importa realçar que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, notadamente com a edição da
Súmula Vinculante 60
e o
julgamento do Tema 1.234
, estabeleceu fluxos rígidos para a judicialização da saúde, focando essencialmente na
dispensação de fármacos
.

De acordo com orientação emanada no
Voto do Eminente Ministro GILMAR MENDES
, Relator do julgamento de mérito do
RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 e Súmula Vinculante 60)
, restou expressamente enfatizado que "
no que diz respeito aos
produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos
, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234
".

Sob tal perspectiva, exsurge inconteste que
a presente demanda não trata de fornecimento de medicamento
, mas tão somente de
tratamento especializado (fisioterapia neurológica) e exames audiológicos
, de modo que se mostram
inaplicáveis os regramentos estritos e a mitigação da solidariedade previstos no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante nº 60 ao caso em testilha
.

Nessa senda, o paradigma de Repercussão Geral que efetivamente rege a matéria ora debatida é aquele fixado no
Tema 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 855.178)
, cuja tese estabelece que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Destarte, nota-se que a referida tese vinculante consagra que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, estabelecendo a diretriz de que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" não elidindo a responsabilidade solidária insculpida no artigo 196 da Constituição Federal.

Nesta linha de compreensão, torna-se imperioso reconhecer que
a solidariedade entre os Entes não afasta a responsabilidade do Município, estabelecendo apenas um direcionamento primário das obrigações, conforme a complexidade do tratamento
.

Desse modo, se o Ente primariamente responsável (no caso, o Estado do Espírito Santo) não cumprir a obrigação no prazo assinalado, competirá ao outro Ente Federativo (o Município) o cumprimento imediato da obrigação, para que não haja descontinuidade ou perecimento do direito à saúde da criança, assegurando-lhe, contudo, o subsequente e integral direito de regresso e ressarcimento em face do Devedor originário.

Em reforço a tal entendimento, colhe-se recente precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de Apelação Cível e Remessa Necessária, em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, para adequação ao Tema 793 do STF. A ação originária visa ao fornecimento de consultas com neuropediatra e programa de intervenção precoce (terapias especializadas). O Município de Vitória recorre alegando que, embora a responsabilidade seja solidária, a execução deve ser direcionada ao Estado, ente competente para atendimentos de média e alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamentos de saúde (consultas e terapias especializadas), à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou o entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4.
Tratando-se de pleito por serviços de atenção especializada (neuropediatria e terapias de reabilitação), a competência administrativa para gestão e execução recai prioritariamente sobre o Estado, cabendo ao Município a atenção básica e regulação.

5.
A solidariedade passiva impõe a manutenção do Município na lide para garantir o acesso à saúde, todavia, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado ao ente estadual, resguardando-se ao ente municipal o direito ao ressarcimento caso suporte o ônus financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação positivo exercido. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas para direcionar a obrigação ao Estado.

7. Tese de julgamento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

(
TJES
, Apelação Cível nº 5025427-71.2022.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julg. 12/03/2026)”

"
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao fornecimento do tratamento especializado sob a abordagem terapêutica denominada Análise do Comportamento Aplicada (ABA), prescrito para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a tempestividade do recurso interposto pelo Estado, à luz do art. 152, § 2º, do ECA; (ii) definir se o tratamento pelo método ABA deve ser custeado solidariamente pelos entes federativos ou se é possível o redirecionamento da obrigação a um deles; (iii) estabelecer se o Município de Vitória deve ser isento do pagamento dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra de prazo recursal de 10 dias corridos do ECA se aplica apenas aos procedimentos especiais elencados no próprio Estatuto, sendo inaplicável às ações de rito comum, como a presente. Aplica-se, portanto, o prazo em dobro da Fazenda Pública, tornando tempestivo o recurso do Estado. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 227 da CF/88), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme fixado no Tema 793 do STF. A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.
Ainda que haja solidariedade entre os entes, compete ao Judiciário, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS
.
No caso, por se tratar de tratamento especializado, a responsabilidade primária recai sobre o Estado do Espírito Santo.

A conduta processual do Município de Vitória, que contestou o mérito da ação e resistiu à pretensão, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A responsabilidade solidária dos entes permanece resguardada para eventual inadimplemento, com possibilidade de regresso contra o responsável primário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido (Município de Vitória). Recurso desprovido (Estado do Espírito Santo).

(
TJES
, Apelação Cível nº 5022927-15.2024.8.08.0024, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, julg. 04/11/2025)"

Por outro lado, no que tange aos honorários advocatícios, o argumento baseado no princípio da causalidade não merece prosperar, isto porque, este
Órgão

Fracionário
possui entendimento sedimentado que os ônus sucumbênciais não devem ser arbitrados somente em desfavor daqueles que deram causa ao ajuizamento da ação, mas também em relação àqueles que se opõem à pretensão autoral,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;

2.
Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos
;

3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.);

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 5002297-48.2023.8.08.0014, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julg. 14/03/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Defensoria Pública pleiteia a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por perda do objeto exime os entes públicos do pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) se a resistência à pretensão inicial caracteriza a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários. O c. STJ e o e. TJES reconhecem que a condenação ao pagamento de honorários é cabível quando há resistência à pretensão.

4.
Verifica-se que, no caso, os apelados (Estado do Espírito Santo e Município de Colatina) apresentaram contestação e manifestaram resistência aos pedidos iniciais, sustentando a ausência de interesse processual e a falta de requisitos para a internação compulsória.

5. A resistência à pretensão inicial configura motivo suficiente para justificar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando reconhecido o direito na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 5002968-08.2022.8.08.0014, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julg. 23/10/2024)

Nesse contexto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Recorrente, em sede de Contestação (id. 18826004), não se limitou a arguir sua ilegitimidade passiva, ao revés, promoveu expressa impugnação quanto à suposta ausência de comprovação, por parte da Recorrida, acerca da necessidade do tratamento pleiteado,
in verbis
:

“Além disso,
a parte autora não provou (artigo 373, inciso I, do CPC) a urgência médica para a disponibilização dos procedimentos em questão, os quais se revela meramente eletivos (não urgentes) e podem ser fornecidos pelo Estado (corréu) na via administrativa, se demonstrada a real necessidade após consulta pelo profissional executor junto ao SUS, conforme elementos dos autos.

Portanto, cabe ao órgão de saúde responsável (Secretaria Estadual de Saúde) avaliar o quadro clínico da parte autora e definir a necessidade ou não de intervenção cirúrgica e/ou outros procedimentos subsequentes no caso.

Desse modo,
os documentos juntados aos autos não comprovam (artigo 373,

inciso I, CPC) a real necessidade nem tampouco a urgência da demanda ajuizada, notadamente no contexto pós-pandemia da COVID-19 e seus reflexos ainda existentes na rede pública de saúde. Nessas circunstâncias, não se enquadra no rol de urgências ou emergências médicas. A hipótese, assim, configura flagrante tentativa de agendamento eletivo pela parte requerente, através da via judicial, sem se submeter aos protocolos e critérios técnicos necessários estabelecidos no âmbito da política pública de saúde instituída.

Portanto,
a pretensão autoral não se enquadra na definição do “mínimo existencial” necessário para a sua sobrevivência digna, a ponto de justificar a intervenção judicial em detrimento da execução regular das políticas públicas pelo SUS
e de outros possíveis usuários que aguardam atendimento na rede pública de saúde, conforme os protocolos e critérios normativos vigentes.”

Frente ao delineado, o Recorrente ao impugnar ao mérito, inclusive, pugnando, ao final, pela total improcedência da exordial, atraiu o ônus sucumbencial também para si, não merecendo reforma a Sentença no tocante a este Capítulo.

II. DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame necessário, impositivo assentar que o Juízo
a quo
reconheceu a obrigação dos Recorridos no fornecimento de tratamento especializado (fisioterapia neurológica) e exames audiológicos.

De plano denota-se que as obrigações fixadas ostentam respaldo em Nota Técnica (id. 18825997) que guarnece os autos, bem como, por tratar-se de direito a saúde, em especial de criança, que ostenta prioridade absoluta e proteção integral, nos termos do
artigo 227 da Constituição Federal
e do
artigo 11,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, impõe-se a confirmação da Sentença de Primeiro grau em sede de reexame necessário,
in verbis
:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 11.

É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde,
observado o princípio da equidade no acesso a
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito nego provimento, mantendo incólume, a Sentença recorrida, bem como, em sede de Remessa Ex-offício, majorando os respectivos advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)